Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701863-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANGE BRUNELLI FRAGA AGRAVADO: NIVALDO ALVES DANTAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL FRANGE BRUNELLI FRAGA em face de decisão proferida nos autos do processo de execução n.o 0709525-97.2022.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, afastou a impugnação apresentada e manteve o prosseguimento do feito com a restrição de circulação sobre o veículo de propriedade do executado ora agravante. Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende a prescrição das parcelas cobradas e a impenhorabilidade do veículo objeto da restrição judicial. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a extinção do processo executório. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, não há comprovação da alegada prescrição do título sendo que sequer foi indicado seu termo final. Da mesma forma, a mera alegação de impenhorabilidade do automóvel por ser utilizado como instrumento de trabalho não configura sua impenhorabilidade (art. 373, I do CPC). Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem dispensando informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator